Tribunal: TJES
Processo: 5015560-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015560-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARA DE OLIVEIRA LEITE

AGRAVADO: MARIA CATERINA VIEIRA ALATI COLNAGO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia da exequente entre setembro de 2011 e setembro de 2021, requerendo a extinção da execução e o levantamento de gravame sobre imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o longo período de inatividade processual após o arquivamento do feito executivo, sem a existência de suspensão formal nem intimação pessoal da exequente, configura prescrição intercorrente capaz de ensejar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Tema IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão ou, na ausência deste, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).

4.
Não houve nos autos decisão formal de suspensão do processo nos moldes do art. 791 do CPC/1973, tampouco intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, o que impede o reconhecimento do termo inicial do prazo prescricional intercorrente.

5
.
O arquivamento do processo, por si só, não se confunde com a suspensão formal, sendo imprescindível a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais para configuração da prescrição intercorrente.

6
.
A ausência de intimação pessoal da exequente após a constrição dos bens, somada à inexistência de ato judicial que suspendesse a execução, inviabiliza a contagem válida do prazo prescricional intercorrente, conforme o entendimento pacificado no STJ.

7
.
O reconhecimento automático da prescrição intercorrente, em hipóteses como a dos autos, desconsidera os pressupostos dogmáticos firmados no Tema IAC 1 e compromete a estabilidade das relações jurídicas e a segurança processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 exige a existência de decisão formal de suspensão da execução ou o transcurso de um ano de inatividade por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), com prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

2. O simples arquivamento do processo não caracteriza, por si só, o início do prazo da prescrição intercorrente.

3. Na ausência de suspensão formal e de intimação do exequente, não há fluência válida do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 791; CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.311.821/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24.11.2022; STJ, Rcl 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
REGINA MARA DE OLIVEIRA LEITE

em face da r. decisão proferida no evento 49382888 pela magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
MARIA CATERINA VIEIRA ALATI COLNAGO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10152303, a agravante aduz, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente com base na inércia da parte exequente após o arquivamento do processo desde 2011, sem qualquer impulso útil por mais de uma década; (ii) a inércia processual desde a extinção dos embargos à execução em 25.03.2011 e subsequente arquivamento definitivo em 02.12.2011, fato que, no seu entender, atrai a aplicação do artigo 924, inciso V, do CPC/2015; e (iii) a necessidade de extinção da execução e o levantamento do gravame sobre o imóvel penhorado.

Na origem, a agravada moveu execução de título extrajudicial contra NESAM – Núcleo Educacional Santa Mônica Ltda – ME, por sua represnetante legal, Sra. Elvira Lúcia de Oliveira, e contra a agravante, em razão de inadimplemento relativo a contrato de locação. A demanda foi proposta em abril de 2005, com despacho de citação proferido em 25.04.2005, sendo que, em julho de 2005, a exequente requereu a expedição de ofício ao DETRAN/ES, pleito deferido em setembro do mesmo ano, mas que resultou infrutífero quanto à localização de veículos em nome das executadas.

Em janeiro de 2006, a exequente indicou bens imóveis à penhora: (i) um apartamento da ora agravante, situado em Coqueiral de Itaparica, e (ii) outro da coexecutada, localizado na Praia das Gaivotas, ambos em Vila Velha/ES. O juízo
a quo
deferiu o pedido, com expedição e cumprimento dos mandados de penhora ainda em 2006, ocasião em que se formalizou também a citação da agravante. Ambas as executadas opuseram embargos à execução naquele ano, nada mais havendo no feito executivo.

Concluído o processamento dos embargos, os autos foram arquivados em setembro de 2011, permanecendo paralisados por mais de 10 (dez) anos. Somente em setembro de 2021, a coexecutada requereu o desarquivamento e a retirada do gravame sobre seu imóvel. Em seguida, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando a prescrição intercorrente diante da paralisação prolongada do feito. Intimada, a exequente não apresentou resposta.

Na sequência, a magistrada primeva rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que “
não ocorreu a suspensão formal da execução, nem o transcurso de prazo prescricional
” e que “
não houve nenhuma das hipóteses previstas no artigo 921 do CPC, seus parágrafos e incisos. Todos atos foram cumpridos pelo Exequente na forma das disposições legais ou apontadas pelo Juiz
”.

Desta decisão sobreveio o presente recurso, sendo a exequente novamente intimada, agora na qualidade de agravada, tendo novamente permanecido silente.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à análise da ocorrência de prescrição da ação executiva originária.

No caso em análise, a pretensão executória funda-se em dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, a qual, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sujeita-se a prazo prescricional de cinco anos. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior
1
:

Considera-se líquida a obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Quando o crédito consta de instrumento público ou de documento particular e é líquida, porque sua existência e seu objeto se acham definidos documentalmente, a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular sujeita-se ao prazo de cinco anos (art. 206, § 5º, I).

É incontroverso que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal. Contudo, a inércia superveniente da exequente, verificada entre setembro de 2011 e setembro de 2021, baseia o pleito da agravante de extinção da execução pelo decurso do prazo que configuraria a prescrição intercorrente.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do Recurso Especial nº 1604412/SC, que seguiu o procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No voto condutor do aludido julgado, cuja relatoria designada coube ao insigne Ministro Marco Aurélio Bellizze, ficou assentado que (destaquei):

(...) a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso,
não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação.
Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.

Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.

Quanto ao termo inicial, convém ainda ter-se em consideração que o referido Código contém previsão taxativa das hipóteses de interrupção da prescrição, entre as quais figura o despacho positivo do juiz, ainda que incompetente (art. 202, I, do CC/2002), ao lado das demais causas extrajudiciais interruptivas. Acrescentou ainda o legislador que,
uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia
.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório
.

Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário, embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que,
em se tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo – apesar do esforço por assegurar uma duração razoável –, não seria legítimo se impor ao credor o ônus dessa demora
.
Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um processo paralisado ad eternum
.

Além disso,
o Código de Processo Civil atual, no intuito de estancar qualquer debate, passou a prever expressamente a incidência da prescrição intercorrente tal qual já se havia estabelecido para as execuções fazendárias
. Diante desse contexto, o que parece mais relevante no debate atual acerca da incidência da prescrição, de fato, é a ponderação trazida pela Quarta Turma do STJ que assinala uma eventual surpresa para as partes.

Nesse sentido, a Quarta Turma assim se pronunciou recentemente (sem destaques no original):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016)

Contudo, com as mais honrosas vênias, não creio ser a segurança jurídica óbice razoável para engessar a jurisprudência do STJ.

Aliás, não foram raras as vezes que esta Corte Superior teve a humildade de reconhecer o desacerto de entendimentos construídos e reiterados. (...).

Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a eticidade e as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da não surpresa, passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência nos comportamentos das partes. Esses valores, extraídos de uma visão humanista, que deslocou o centro do direito civil do patrimônio para o ser humano, também se espraiou para a conduta "endoprocessual", conforme as diretrizes adotadas pelo atual Código de Processo Civil. Assim, os deveres de retidão e cooperação são impostos à comunidade jurídica como consequência da tutela da confiança também nos atos processuais praticados.

Por essa via, de fato, a legítima expectativa das partes deve ser protegida. Fica, contudo, o questionamento acerca de qual expectativa é mais legítima. Afinal, o credor quedou-se inerte por mais de uma década, o que certamente dá ensejo à aplicação da
supressio
, a qual já foi reconhecida por esta Corte Superior, ainda que sobre premissas fáticas distintas.

(...)

A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar – aliás, em absoluta consonância com o instituto – a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente.

Tampouco se afigura adequado concluir que o CPC/2015, ao assim dispor, inovou, propriamente, sobre a questão. Na verdade, o novo Código de Processo Civil normatizou a prescrição intercorrente, a ela conferindo exatamente o mesmo tratamento então ofertado pela Lei de Execução Fiscal. Anteriormente à vigência do CPC/2015, diante da existência de uma lacuna na lei para regular uma situação absolutamente similar a outra que, por sua vez, encontra-se devidamente disciplinada por lei, absolutamente recomendável, se não de rigor, a aplicação analógica, como forma primeira de integração do direito.

Logo, a interpretação conferida à prescrição intercorrente que ora se propõe observa detidamente a natureza do instituto, considerado, ainda, o correlato tratamento das leis substantiva e adjetiva à época vigentes (Código Civil, Código de Processo Civil de 1973 e Lei de Execuções Fiscais).

A existência de regra de transição não infirma tal conclusão — antes a confirma —, devendo-se, naturalmente, bem explicitar a sua hipótese de incidência, coerente com a compreensão até aqui externada.

Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Conforme anotado,
exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente
.

Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que
a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado
, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Por conseguinte,
a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
. Assim,
encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1º e 4º, do art. 921 do mesmo diploma legal
.

Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.

Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação.

Sob essa perspectiva, sem olvidar a relevância dos entendimentos jurisprudenciais, como fonte do direito, notadamente robustecida pelo CPC/2015, tem-se que a mudança de entendimento jurisprudencial, salutar ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não abala a segurança jurídica, especialmente em matéria de prescrição. Não é razoável supor que a pessoa que detenha uma pretensão não a exerça imediatamente ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado, sugestionada ou pré-condicionada a alguma orientação jurisprudencial. Ao contrário, é o comportamento inerte agregado a um prazo indefinido (ou demasiadamente dilatado), por imprópria interpretação para o exercício da pretensão em juízo, que gera intranquilidade social, passível de mera constatação.

Justamente por concretizar a irretroatividade das normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente consumido.

Em razão da novidade do tema, traz-se a lição valorosa de Guilherme Rizzo do Amaral (Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084):

Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos
de prescrição intercorrente nas execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973
seriam reiniciados quando da entrada em vigor do CPC atual
. Isto porque, ao fazer referência ao art. 924, V, que trata da extinção do processo de execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, considera o termo inicial desta última a "data de vigência deste Código".

Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da prescrição antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O que o art. 1.056 em verdade prevê é que o novo termo previsto no art. 921, § 4º, do CPC atual, que não havia no CPC revogado, não pode ter sua aplicação retroativa,
respeitando-se aqui a irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado
.

Nessa linha de raciocínio,
deve-se concluir que, para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior
.

Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma processual
.

(...).

A Corte da Cidadania foi expressa no sentido de que
“as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época
e não da incidência retroativa do CPC/2015
”
(Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023), definindo que o
“termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(Tema IAC 1).

Confira-se, ainda:

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENS.
INÉRCIA SUPERIOR AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), ficou definido que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente,
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo data fixada, do transcurso de 1 (um) ano
, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). 2. Levando-se em conta os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória e os limites impostos pelas razões do especial, deve-se manter o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte (art. 255, § 5º, do RISTJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Em outras palavras, a prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, somente começa a fluir a partir do transcurso do prazo de um ano da suspensão do processo, caso não fixado outro prazo judicial de suspensão.

Registra-se que o CPC/1973 previa as hipóteses de suspensão da execução (art. 791
2
), sendo que, no julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1604412/SC, o processo de execução havia sido suspenso em 2000 após deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo próprio exequente, permanecendo paralisado por 14 anos, reconhecendo-se fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente em 2008.

No caso, constata-se que, não há nos autos qualquer decisão judicial determinando a suspensão da execução, tampouco se verifica que a exequente tenha sido intimada pessoalmente após a formalização da penhora realizada em 2006.

Com efeito, após a constrição dos imóveis das executadas, a execução prosseguiu regularmente com a oposição de embargos, tendo o feito sido arquivado em setembro de 2011, sem que houvesse ato formal de suspensão nos termos do art. 791 do CPC/1973, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses para tanto. Ressalto, ainda, que a exequente não foi intimada pessoalmente para impulsionar o processo após a referida penhora.

O equívoco em se reconhecer a prescrição intercorrente em hipóteses como a dos autos está em presumir que a paralisação do feito, ainda que prolongada, tem efeito automático e próprio de extinção da pretensão executiva. Contudo, repise-se, não há automatismo na contagem da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/1973, como se depreende dos fundamentos jurídicos e dogmáticos firmados no Tema IAC 1 do STJ.

Ressalte-se, ainda, que não se pode imputar à exequente um comportamento de desídia suficientemente caracterizador de renúncia tácita ao seu crédito, notadamente porque não foi intimada acerca da penhora realizada em 2006, sendo imperioso notar que o gravame somente foi questionado por provocação da coexecutada mais de 10 (dez) anos depois.

A bem da coerência sistêmica, da proteção da confiança processual e da estabilidade das relações jurídicas, é imperioso que se reconheça que, na ausência de suspensão formal do processo e da posterior intimação pessoal da exequente, não há falar em fluência válida do prazo prescricional intercorrente.

Nesse contexto, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional intercorrente.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Comentários ao novo código civil:
arts. 185 a 232. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 3. t. 2. p. 343.

2
Art. 791. Suspende-se a execução:

I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2
º
);
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.